Tribunal: CARF
Processo: 16327.903379/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903379/2008-24
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.038 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ITAU UNIBANCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
1002-000.857, proferido na Sessão de 09 de outubro de 2019, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903379/2008-24
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903379/2008-24

Ano-calendário: 2003
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o
crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora
integralmente utilizado para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório
vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de
auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que
implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
O recurso visava rediscutir as seguintes matéria: a) Possibilidade de comprovação
de direito creditório, passível de utilização em compensação tributária, por meio da apresentação
de DARF relativo ao recolhimento indevido ou a maior; b) Necessidade da busca pela verdade
material. Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento parcial ao apelo, apenas em relação à matéria “b” - necessidade da busca pela
verdade material.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que a atividade de
fiscalização tributária é vinculada à lei, não cabendo juízos de conveniência ou oportunidade;
que no curso do processo administrativo a busca pela verdade material e a realização de atos
instrutórios são mandatórias, não se tratando de uma faculdade a ser aplicada a partir de motivos
discricionários; que o princípio da verdade material determina o dever da administração de
sempre tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade; que o processo
administrativo fiscal tem a finalidade de garantir a legalidade do ato administrativo tendente à
apuração da ocorrência do fato gerador e à constituição do crédito tributário; que, no caso, o
Recorrente, por equívoco, declarou em DCTF valores a título de IRRF, alocando integralmente o
DARF recolhido neste valor para quitação do débito do período, quando na verdade, trata-se de
pagamento indevido; que, no entanto, o fato gerador que deu nascimento à obrigação de reter o
IR ocorreu com a expedição do Alvará Judicial autorizando o levantamento da quantia
depositada, momento no qual o Recorrente recolheu novamente o Imposto de Renda
devidamente atualizado; que o recolhimento da guia DARF relativa ao IRRF resulta em
pagamento indevido, o que gerou o crédito que se pretendeu compensar, uma vez que não
ocorreu o fato gerador da obrigação tributária; que, portanto, restou comprovado nos autos que
em razão do recolhimento indevido que juntou a documentação necessária para o
reconhecimento total do crédito pleiteado, de forma que os DARFs são suficientes para
verificação do direito creditório; que, assim, houve afronta ao princípio da verdade material,
violação direta aos dispositivos legais pertinentes que asseguram o direito do Recorrente à
recuperação de indébito e inversão indevida do ônus probatório, pois as provas essenciais para a
demonstração do direito da Recorrente ao indébito foram totalmente desconsideradas pelo
acórdão recorrido; que, quando menos, deveria ser determinada a realização de diligências e a
apresentação de esclarecimentos pelas partes, conforme decidido no acórdão indicado como
paradigma.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903379/2008-24

A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pelo não
conhecimento do recurso, por ausência de similitude fática entre o recorrido e o paradigma.
Quanto ao mérito, defende a manutenção do recorrido com base, em síntese, nos seus próprios
fundamentos. Também reforça sua alegação com a indicação de jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. É que, do cotejo entre o recorrido e o
paradigma, verifico que os Colegiados basearam suas decisões na análise do acervo probatório
de cada caso, não sendo possível, nessas condições, falar-se em divergência de interpretação da
legislação. Vejamos.
O Acórdão Recorrido trata de não homologação de compensação. O Colegiado
decidiu pela não homologação da PER/DCOMP, corroborando a conclusão da primeira
instância, sob o fundamento, em síntese, de que o contribuinte não logrou comprovar a existência
do crédito pleiteado. Vejamos trecho do voto condutor do julgado:
Como se observa, a questão tratada nos autos diz respeito à falta de produção de prova
para atestar a existência ou suficiência do crédito vindicado.
A esse respeito, observo que, de acordo com o artigo 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), a liquidez e certeza do crédito constituem requisitos para o
reconhecimento e deferimento da declaração de compensação, atributos que não foram
confirmados na avaliação do colegiado a quo quando do julgamento da Manifestação de
Inconformidade.
Por outro lado, vejo que o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) foi exarado com base
em declarações de informações econômico-fiscais apresentadas pelo próprio
contribuinte, o qual não colacionou na Manifestação de Inconformidade DCTF
retificadora dos débitos em questão e os respectivos documentos de comprovação
extraídos de seus livros contábeis/fiscais, de modo que aquelas declarações continuam
perfeitamente válidas nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (RFB) e
aptas a produzir efeitos legais.
Também no Recurso Voluntário esse arcabouço probatório não foi produzido,
limitando-se o Recorrente a colacionar guia de depósito, alvarás judiciais e outros
documentos oriundos da justiça trabalhista que, além de constituírem provas preclusas
por não terem sido apresentadas na instância a quo, não prescindem da demonstração
clara, lógica e articulada de sua pertinência ou relevância dentro do contexto fático e
jurídico relacionado à irresignação e não possuem, isoladamente, eficácia probante para
justificar direito creditório sem a corroboração da escrituração contábil-fiscal citada.
Como se vê, o Colegiado analisou as provas apresentada e as considerou
insuficientes para demonstra o direito creditório. É importante destacar que não houve pedido de
diligência por parte do contribuinte.
Já o acórdão paradigma – Acórdão CSRF/03-04.371, trata de lançamento de ITR e
a discussão que levou à referência feita no voto ao princípio da verdade material é a apresentação
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903379/2008-24

de prova na fase recursal. Entendeu o recorrido que a autoridade julgadora administrativa pode
admitir a produção de prova “a qualquer tempo”. Confira-se:
“(...) E tanto é inquestionável o poder da autoridade julgadora administrativa com
relação à dilação probatória na esfera administrativa que o Regimento Interno dos
Conselhos de Contribuintes prescreve, no § 3o do art. 18, a possibilidade de o relator do
processo propor diligências; enquanto que o § 6o, do art. 17, do Regimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, confere ao relator a faculdade de solicitar mais
esclarecimentos.
Chegando-se a este ponto e observando-se os Regimentos Internos citados, pode-se
ressaltar, sem dúvida, também a faculdade das partes de produção de provas a qualquer
tempo no processo administrativo, ou seja, enquanto pendente de decisão definitiva.
Com efeito, com base no princípio do informalismo e na busca da verdade material,
prescrevem esses Regimentos a requisição de diligências, não só pelos Conselheiros,
mas também pelo Sujeito Passivo e pela Fazenda Nacional, na pessoa de seu
representante legal, a sua D. Procuradoria. É o que se infere da leitura do § 6o, do art.
17, do Regimento desta Câmara Superior; e do § 7o, do art. 18, do Regimento dos
Conselhos de Contribuintes.
É, por derradeiro, extremamente relevante mencionar que no citado § 6o, do art. 17, do
Regimento desta Câmara Superior, está expressamente previsto que com as razões de
recurso ou contra-razões pode a parte solicitar diligências. Em outras palavras, até
com o recurso à Câmara Superior é facultado a parte produzir prova. Vê-se pois a
intensa vinculação do princípio do informalismo e da verdade material na
formação do litígio administrativo.
Do cotejo entre o recorrido e o paradigma, duas conclusões saltam aos olhos. A
primeira, de que a matéria objeto do recurso não foi prequestionada. Não há nenhuma
manifestação no recorrido a respeito da não admissibilidade das provas em razão do momento de
sua apresentação. O acórdão se limita a afirmar que o contribuinte não logrou comprovar o
direito creditório. Nada disse o recorrido sobre a necessidade ou não de realização de diligência,
e, embora referindo-se ao momento da apresentação das provas (preclusão) não rejeitou as
provas apresentadas com base nesse fundamento, tendo avançado na análise dos elementos
apresentados, considerando-os insuficientes. A segunda, de que não há similitude fática entre os
julgados: o recorrido trata de pedido restituição/compensação via PER/DCOMP, o paradigma de
lançamento tributário de ITR. O paradigma trata de prova apresentada na fase recursal, matéria
não aventada no recorrido.
Aliás, deve-se ressaltar que a pretensão do contribuinte é de que o Colegiado
Recorrido, tendo concluído pela insuficiência das provas para comprovar o direito creditório
deveria, por sua iniciativa, determinar a realização de diligência para produzir as provas cujo
ônus era do contribuinte, e, não tendo assim procedido, teria afrontado o princípio da verdade
material. Essa é uma interpretação muito peculiar do princípio da verdade material, consistente
em atribuir ao órgão julgador o dever de determinar a produção de provas quando a parte não se
desincumbiu do ônus de produzi-la.
Por tudo isso, penso que o paradigma indicado não se presta para comprovar a
divergência.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903379/2008-24

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital